Tribunal: TJSP
Processo: 1000206-38.2021.8.26.0300
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMOS DA AUTORA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. Débitos inexigíveis, mas sem negativação do nome da autora. Ausente situação excepcional.

REGULARIDADE DOS CONTRATOS NÃO COMPROVADA. Indicios de

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMOS DA AUTORA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. Débitos inexigíveis, mas sem negativação do nome da autora. Ausente situação excepcional.

REGULARIDADE DOS CONTRATOS NÃO COMPROVADA. Indicios de fraude de documentos da autora. Relação regida pelo direito do consumidor. Ônus da prova que incumbia às empresas, nos termos do artigo 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor. Contrato de financiamento coligado aos de compra e venda. Precedentes.

RECURSOS DESPROVIDOS